Tribunal: STF
Processo: ARE 1391659
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, maneja agravo Jose Elandes da Costa. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, alega-se ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e devido processo legal. Aparelhado o recurso na violação do art. 5º, LIV e LV, da Lei Maior. 



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de origem negou provimento ao recurso em sentido estrito da Defesa e rechaçou a tese de nulidade em acórdão assim ementado:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, FRAUDE PROCESSUAL E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - NULIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RECEBIMENTO DO ADITAMENTO DA DENÚNCIA - INOCORRÊNCIA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - IMPRONÚNCIA - INVIABILIDADE - DECOTE DAS QUALIFICADORAS - INVIABILIDADE. 



    Tendo em vista que o réu foi citado do recebimento do aditamento da denúncia e que se quedou inerte, bem como que a defesa não se manifestou no momento oportuno sobre a ausência de abertura de vista, deve ser rechaçada a tese preliminar de nulidade processual. A pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada em suspeita, de modo que apenas o convencimento do magistrado quanto à existência do crime e de indícios da autoria submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri (artigo 413 do Código de Processo Penal). Devem ser levadas à apreciação dos jurados as qualificadoras constantes na pronúncia que não se mostrarem manifestamente improcedente (Súmula 64 do TJMG). Na existência de prova da materialidade e de indícios suficientes da autoria dos crimes conexos ao de homicídio, eles devem ser apreciados pelo Tribunal do Júri. 



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O exame de eventual ofensa aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, consagradores dos princípios da proteção ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º da Lei Maior), demanda, em primeiro plano, a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    Ressalto que, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe de 01.8.2013, esta Suprema Corte decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (destaquei).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 02 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora